Tribunal: TJES
Processo: 5004942-16.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-11-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004942-16.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RECORRIDO: WAGNER PAULO DA SILVA
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RELATÓRIO/VOTO

Sessão Virtual – 22 de novembro de 2023

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
contra a sentença proferida em id. 6008170, nos seguintes termos:

Ante o exposto, ACOLHO em parte os pedidos iniciais, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I, do CPC, e:

a) DECLARO a nulidade do contrato nº 249482481, objetos da presente demanda e DETERMINO ao BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A que se abstenha de promover cobranças relativas ao aludido contrato, por qualquer meio, especialmente mediante descontos nos proventos autorais e/ou inscrição do nome autoral nos cadastros restritivos ao crédito, tudo sob pena de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por ato de descumprimento, até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sem prejuízo de majoração e/ou conversão em perdas e danos.

b) CONDENO o BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A a pagar a WAGNER PAULO DA SILVA, o valor de:

• R$ 3.191,64 (três mil e cento e noventa e um reais e sessenta e quatro centavos) a título de danos materiais, com correção monetária, desde as datas dos descontos indevidos (Súmula 43, STJ), e juros de mora, a contar da citação (art. 397, parágrafo único c/c art. 405, do CC), ambos pelos índices da Corregedoria local; e

• R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais, com correção monetária, desde o arbitramento (súmula 362, STJ), e juros de mora, a contar da citação (art. 397, parágrafo único c/c art. 405, do CC), ambos pelos índices da Corregedoria local.

c. DETERMINO a compensação da quantia devida pelo BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A à WAGNER PAULO DA SILVA a título de danos materiais e danos morais com o valor depositado na conta autoral de R$ 9.703,50 (nove mil setecentos e três reais e cinquenta centavos) a ser devolvido pelo autor ao banco réu.

Irresignada, a recorrente pugna pela reforma integral da sentença para julgar totalmente improcedente o pleito autoral, sustentando acerca da inexistência de falha de prestação de serviço e de danos materiais e morais indenizáveis.

Por sua vez, o recorrido afirma ser acertada a sentença atacada, rogando por sua manutenção.

Em síntese, é o necessário.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, com preparo realizado, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DO EFEITO SUSPENSIVO

Primeiramente, a recorrente requer que seja concedido efeito suspensivo ao recurso, para que a decisão agravada fique suspensa até o julgamento final deste. Todavia, o recurso inominado tem como regra o efeito devolutivo, como forma de propiciar a execução provisória da sentença.

O duplo efeito (suspensivo e devolutivo) só é cabível para evitar risco irreparável para a parte recorrente, conforme expresso em artigo 43 da lei dos Juizados Especiais. Caminha nesse sentido o entendimento jurisprudencial. Nesta toada, a parte recorrente sequer suscitou quaisquer possíveis riscos irreparáveis, motivo este pelo qual não merece prosperar o pedido do duplo efeito no recurso em questão.

Logo,
indefiro
o pedido de atribuição de efeito suspensivo
.

DO MÉRITO

Colhe-se da sentença que:

O Requerente afirma que em dezembro de 2022 recebeu mensagem de pessoa que se identificou como representante do banco Requerido, sendo ofertado empréstimo consignado no valor de R$ 7.600,00, a ser pago em 68 prestações de R$ 126,00, com taxa de 1,65% ao mês, tendo aceitado a proposta. Aduz que foi depositado o valor de R$ 9.703,50 em sua conta-corrente e que após, tomou ciência que o empréstimo foi realizado para pagamento em 84 parcelas de R$ 265,97, correspondendo a uma taxa de 2,7% ao mês, percentual superior ao autorizado pelo INSS na Instrução Normativa 125/2021. Verificou ainda que haviam outros três empréstimos realizados em 2020, zerando sua margem. Diante disso, pleiteia a apresentação dos documentos referente aos contratos realizados em nome do autor, o cancelamento do empréstimo 249482481, a devolução em dobro dos valores descontados e subsidiariamente, a revisão do contrato com a fixação da taxa no percentual de 1,65%, bem como danos morais.

É o quanto basta.

Após analisar detidamente os autos,
entendo que é o caso de manter intocada a sentença guerreada, por seus próprios fundamentos
, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95
.
Nesse mesmo sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”. Explico.

Com efeito, em que pese as alegações recursais de regularidade da contratação, em análise dos documentos acostados nos autos e, em conformidade com o art. 6o, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC, sobretudo por se tratar de relação de consumo, nota-se que o instrumento de contrato se encontra sem assinatura do consumidor, além de que este se encontra com erros elementares como divergência de telefone celular, sendo o DDD de São Paulo, de sorte que caberia à demandada juntar prova do real interesse do consumidor em contratar o empréstimo, sem vícios, em verdade, o banco réu/recorrente deveria ter informações precisas do contrato, como extrato da conversa entre as partes, e quaisquer meios capazes de atestarem a regularidade da contratação e a legislação confere tratamento diferenciado neste tipo de contratação, justamente para evitar a prática de fraudes.

Desse modo, embora a parte requerida alegue que a contratação foi efetivada por meio digital, entende-se que a documentação não demonstra, de forma inequívoca, a efetiva contratação, não há provas do envio de mensagem SMS ou e-mail, ou outro meio que determinasse a ciência inequívoca do autor/recorrido, ressaltando que a simples “selfie” do consumidor no contrato não possui força para atestar a regularidade de sua contratação.

A propósito, transcreve-se excerto de artigo de especialista em direito digital.

‘‘(...) - Fraude na operação digital: A operação é realizada em nome do cliente de forma digital através de falsa solicitação em nome dele via aplicativo, whastapp ou site do banco. Hoje é muito comum a contratação ser feita desse modo e cada banco tem seu procedimento para essas operações digitais.
Falsários se aproveitam da fragilidade de alguns procedimentos para se passar pelo cliente
. Nesse tipo de operação, de modo geral, para contratar o cliente envia uma selfie (foto) sua ao banco junto com a cópia dos seus documentos pessoais e também recebe uma mensagem via sms, aplicativo ou whatsapp para que confirme o "aceite" da operação. Alguns bancos só aceitam esse "aceite" para a contratação se o cliente o realizar através de um login no internet banking do próprio banco e nesse caso a fraude é muito mais difícil, eis que demanda uma senha cadastrada em geral pessoalmente e anteriormente pelo cliente. Porém, quando o procedimento do banco para a confirmação da contratação pelo cliente é feito via SMS, Whatsapp ou aplicativo comum,
criminosos as vezes conseguem, utilizando uma selfie/foto do cliente, se passar por ele
. A insegurança se demonstra clara a partir do fato que alguns bancos sequer confirmam se o telefone e e-mail informados na contratação digital é mesmo do cliente, assim, uma vez que os fraudadores criem um e-mail, forneçam um número de telefone e contatem o banco se passando pelo cliente, o caminho para uma tentativa de fraude esta criado e se o setor de análise de segurança do banco falhar, a fraude se concretiza.
IMPORTANTE
. Nem em toda fraude em contratos consignados o dinheiro vai parar na conta de terceiros. Acredite se quiser, em parte das fraudes que tem ocorrido atualmente no mundo do empréstimo consignado, o dinheiro entra na conta do cliente! É isso mesmo, é feito um contrato não solicitado pelo cliente e o dinheiro da operação vai para a conta dele. Quando isso ocorre,
em geral é sinal de que a fraude foi feita por um Banco, Correspondente Bancário ou Agente de Crédito
desonestos para obter lucro de juros e/ou comissões em cima dessa operação. É claro que um criminoso comum não faria uma fraude que não o beneficiasse, assim, não há porque fraudar um contrato em nome do cliente se for para o próprio cliente receber o dinheiro, exceto se o criminoso fizer parte da cadeia de venda desse contrato. Para mim, esse tipo de criminoso é o pior que existe em questão de fraudes de contratos, pois se aproveita de sua posição com acesso ao sistema e informações bancárias privilegiadas para causar prejuízos a pessoas inocentes e em grande parte idosas e vulneráveis (...)’’ (
Por

Susanne Schaefer | Schaefer & Souza Advogados Associados, 05.11.2020).

Sob essa perspectiva, destaca-se que, por permitir a contratação eletrônica, cabe a instituição financeira verificar a legitimidade das informações obtidas no ato da contratação, sob pena de se responsabilizar pelas contratações fraudulentas caso não seja diligente em adotar a cautelas necessárias, como no presente caso, sobretudo por restar caracterizada quebra do dever de segurança, o que enseja a aplicação do parágrafo primeiro, incisos I a III, do art. 14 do CDC. Tal entendimento decorre da teoria do risco da atividade, instando consignar que conforme disposto na Súmula n 479 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, as instituições financeiras respondem objetivamente pelas fraudes e delitos praticados por terceiros, no âmbito das operações bancárias, porquanto considerados fortuito interno.

Sendo assim, concluo no mesmo sentido que o prolator da r. sentença guerreada, destacando que houve falha no serviço prestado pelo Recorrente, haja vista que restou comprovado que o recorrido não anuiu com as contratações realizadas,
votando-se pela manutenção da sentença.

Ademais, uma vez comprovada a irregularidade na contração e diante da inexistência de relação entre as partes
, é inequívoco o direito do autor ao recebimento dos valores indevidamente descontados.

No que tange aos danos morais
, verifico que estão presentes todas as condições necessárias para responsabilização da empresa demandada, quais sejam: o ato ilícito, consubstanciado no contrato ora reputado fraudulento, o dano moral
in re ipsa
, referente ao abalo psicológico do recorrido diante da redução do seu limitado benefício previdenciário, utilizado para a sua subsistência e o nexo de causalidade, pois, inexistindo a falha na prestação do serviço da instituição financeira, não haveria o dano.

Antônio Jeová dos Santos, na obra Dano Moral Indenizável, Ed JusPodvm, 2019, p. 101, leciona:

“Enquanto no dano patrimonial o ofendido experimenta um prejuízo que é apreciado de forma pecuniária, aparecendo em seu bolso o menoscabo, o dano moral também acarreta um prejuízo. Porém, é valorado sob a ótica não pecuniária, porque o dano moral resulta da lesão de um interesse espiritual que está relacionado com a intangibilidade da pessoa humana.”

O que configura o dano moral é aquela alteração no bem-estar psicofísico do indivíduo. Se do ato de outra pessoa resultar alteração desfavorável, aquela dor profunda que causa modificações no estado anímico, aí está o início da busca do dano moral.

E prossegue o mesmo autor e obra, p. 114:

“O que caracteriza o dano moral é a consequência de algum ato que cause dor, angústia, aflição física ou espiritual ou qualquer padecimento infligido à vítima em razão de algum evento danoso. É o menoscabo a qualquer direito inerente à pessoa, como a vida, à integridade física, a liberdade, a honra, a vida privada e a vida de relação.”

A situação tratada nestes autos não se trata de mero incômodo ou desconforto, pois colocou a pessoa em situação de angústia, aflição peculiar ao caso, sob fato do qual não houve culpa exclusiva da vítima.

Ressalto que a privação do uso de determinada importância, reduzida dos proventos de benefício, recebidos mensalmente para o sustento do recorrido, gera ofensa à sua honra e viola seus direitos da personalidade, uma vez que o desfalque no montante do benefício previdenciário, limita suas condições de sobrevivência, o que não configura mero aborrecimento.

Sobre o tema, colaciono as seguintes jurisprudências:

AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Empréstimo consignado. Contratação não reconhecida. Falsidade de assinatura constatada em laudo pericial. Fraude reconhecida. Falha na prestação de serviço.
Culpa exclusiva da vítima não comprovada. Responsabilidade objetiva do banco por fortuito interno decorrente de fraude. Súmula nº 479 do C. STJ. Dever de restituição integral dos valores debitados do benefício previdenciário do autor. Danos morais caracterizados
. Quantum indenizatório. Majoração. Cabimento, mas não para o montante pretendido pelo autor. Compensação, Crédito depositado em conta corrente movimentada pelos fraudadores. Hipótese em que o autor não usufruiu do empréstimo. Pedido contraposto rejeitado. Sentença parcialmente reformada. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO. (TJSP; AC 1001276-98.2018.8.26.0590; Ac. 13743326; São Vicente; Trigésima Oitava Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Fernando Sastre Redondo; Julg. 13/07/2020; DJESP 16/07/2020; Pág. 2683) (destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO C. C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E DESCONTOS PRATICADOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA POSSÍVEL OCORRÊNCIA DE FRAUDE EM DETRIMENTO DO CONSUMIDOR
. ÔNUS DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA DÉBITOS INEXISTENTES
DANO MORAL PRESUMIDO (
ART. 14
, CDC)
PLURALIDADE DE DEMANDAS. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO RECURSO DESPROVIDO.
Lesado o consumidor, há a responsabilidade da instituição financeira pela reparação por dano moral, nos termos do
artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor
.
No tocante ao quantum indenizatório, não há no ordenamento jurídico parâmetros legais rígidos para se estabelecer o valor a ser fixado a título de indenização por dano moral, esta é uma questão subjetiva, que deve apenas obedecer a alguns critérios estabelecidos pela doutrina e jurisprudência, devendo constituir-se em compensação ao lesado e adequado desestímulo ao lesante. (TJMS; AC 0801256-34.2017.8.12.0035; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Vladimir Abreu da Silva; DJMS 03/07/2020; Pág. 133) (destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL DA PARTE AUTORA. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS CONTRATO DE EMPRÉSTIMO COM DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO RETIFICAÇÃO DO POLO PASSIVO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINARES AFASTADAS. AUSÊNCIA DE DISPONIBILIZAÇÃO DO PRODUTO DO MÚTUO DECLARAÇÃO DE ILEGALIDADE DOS DESCONTOS REALIZADOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DO AUTOR RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS DANO MORAL ACOLHIDO OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA REFORMADA INVERSÃO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Tendo a sentença afastado a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo requerido, inviável a pretensão de alteração do julgado através de apresentação de contrarrazões, mormente quando se verifica que o requerido é o responsável pelos descontos realizados no benefício previdenciário do requerente. Deve ser rejeitada a preliminar de cerceamento de defesa, vez que, havendo provas suficientes para afastar a alegação da existência de contratação fraudulenta, com a improcedência dos pedidos iniciais formulados, mostra-se desnecessária a produção de outras provas. Preliminares contra recursais afastadas.
A contratação viciada, oriunda de suposta fraude, possibilita a declaração de inexistência de relação jurídica e a condenação no pagamento de indenização dos danos materiais e morais ocasionados ao consumidor que suportou a dedução de seu módico benefício previdenciário por culpa exclusiva da instituição financeira e tem o direito de tê-los restituídos
. No ordenamento jurídico brasileiro não existem critérios objetivos para a quantificação do dano moral, até porque esta espécie de dano, por atingir a esfera psíquica do indivíduo e estar intimamente ligada à sua moral, não permite que se criem parâmetros concretos para a análise de sua extensão, devendo ser arbitrado de acordo com a possibilidade econômica do ofensor, as necessidades do ofendido, a potencialidade do dano e o grau de culpa ou dolo envolvido no ato lesivo. Para a restituição em dobro é necessário que haja comprovação da ciência das irregularidades, assim como da má-fé da instituição financeira, o que não restou bem esclarecido no caso em análise e nunca deve ser presumido. Assim, inexistindo prova inequívoca da má-fé no desconto de empréstimo irregular no benefício previdenciário da parte autora é de se determinar que Banco restitua de forma simples os valores referentes aos descontos indevidos. (TJMS; AC 0803255-06.2018.8.12.0029; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Marco André Nogueira Hanson; DJMS 16/07/2020; Pág. 114) (destaquei)

Assim, tem-se que a sua fixação da indenização deve ser pautada pela proporcionalidade e razoabilidade, de modo que o valor arbitrado, além de servir como forma de compensação do dano sofrido, deve ter caráter sancionatório, pedagógico e inibidor da conduta praticada.

Portanto, levando em conta que tal espécie indenizatória não deve ser fonte de enriquecimento indevido da vítima, mas sim lhe trazer conforto e coibir que sejam perpetradas novas ilicitudes pelo responsável por sua ocorrência, bem como diante da repercussão do fato praticado e do nível socioeconômico dos litigantes, no meu sentir, é adequado o
quantum
indenizatório arbitrado na sentença de R$ 2.000,00 (dois mil reais) que, portanto, deve ser integralmente mantida (artigo 927 do CC e artigo 5º, V e X da CF/88).

Quanto à fixação das astreintes, sabe-se que a sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer ou de não fazer, o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, determinar as medidas necessárias à satisfação, inclusive, impondo majoração ou redução da multa, conforme dispõe o artigo 536 do CPC.

Aliás, entende-se que as astreintes foram arbitradas pelo magistrado sentenciante em patamar razoável e proporcional à obrigação imposta, o que não se revela exorbitante considerando a capacidade econômica da recorrente e a obrigação de fazer que lhe foi imposta. Além disso, foi fixado como limite máximo de multa cominatória o teto dos Juizados Especiais Cíveis, motivo pelo qual se mantém a sentença impugnada.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto, e no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,

mantendo-se incólume a sentença, em todos os seus termos.

Condena-se o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários sucumbenciais fixados em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)